Tribunal: STF
Processo: ARE 1557520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO E FALECIDO. POLICIAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. TEMA REPETITIVO Nº 396 DO STF. REGRA ESPECIAL. APLICABILIDADE LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 E DA LEIS ESTADUAIS Nº 14.073/2012 E Nº 14.514/2014. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 396), estabeleceu que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Hipótese em que deve ser confirmada a sentença de procedência do pedido, pois, embora o falecimento do ex-servidor instituidor do benefício tenha ocorrido em 26/08/2012, aposentou-se, em 18/07/1994, com 30 anos, 4 meses, 1 dia de tempo de serviço público, o que leva à conclusão de que preencheu os requisitos do art. 3º da EC 47/2005 combinados com os da Lei Complementar Federal nº 51/1985, advindo daí que a pensão deve observar a paridade em relação aos reajustes concedidos aos servidores da ativa. Precedentes deste órgão fracionário. 3. Honorários recursais. Cabimento conforme disposto no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, além do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. Todavia, cuidando-se de sentença ilíquida, os honorários recursais também devem ser fixados em percentual sobre o valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença, conforme §§ 3º e 4º, inciso II, do art. 85 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME” (eDOC 117 – ID: f183dd58, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. 



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido não faz jus à paridade, por ter se aposentado sem o cumprimento da regra de transição do dispositivo constitucional impugnado. 



    Argumenta-se que, como seu óbito foi posterior à Emenda nº 41/2.003, era necessário que tivesse preenchido os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2.005 para que a Pensionista mantivesse o direito à paridade; o servidor se aposentou antes da EC nº 41/2.003, mas faleceu após; portanto, para que sua Pensionista tivesse, também, o direito à paridade, necessário que, na data do seu óbito, tivesse preenchido todos requisitos exigíveis; daí porque, conforme a acima transcrita jurisprudência, o acolhimento do pedido afronta diretamente o dispositivo constitucional (eDOC 146 - ID: 808bfff9, p. 7-8)



    Pugna-se, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e afastado o direito à paridade no cálculo da pensão do recorrido. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor instituidor da pensão por morte, embora falecido em 2012, aposentou-se em 1994, quando passou para a inatividade ao atingir 30 anos, 4 meses, 1 dia de tempo de serviço público, segundo as regras previstas à época, não se sujeitando à regra geral de transição que previa o período de 35 anos de contribuição para requerer a aposentadoria. Com base nisso, registrou que o servidor faz jus à paridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Passando o enfrentamento do mérito recursal, melhor sorte não socorre a apelante. 



    A conformidade recursal do IPERGS diz respeito à alegação de impossibilidade de revisão da pensão por morte pretendida pela parte apelada, ao argumento de que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos da regra de transição, previstas no art. 3º da EC 47/2005, sustentado que quando se inativou, não possuía 35 anos de contribuição e, tampouco, possuía a idade mínima. Assevera que a Lei Complementar Estadual nº 51/1.985 não se aplica ao caso concreto, pois afronta a EC nº 47/2005, Pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário. 



    Colhe-se dos autos que o instituidor da pensão faleceu no ano de 2012, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que no seu art. 1º deu nova redação ao § 7º do art. 40 da Constituição Federal e estabeleceu regra de transição nos arts. 3º e 7º (...)



    Posteriormente, com a publicação e vigência da Emenda Constitucional nº 47/2005, novas regras para concessão de benefícios previdenciários foram estabelecidas (...)



    Pela certidão de óbito juntada no evento 1, CERTOBT4, verifica-se que o instituidor da pensão, José Carlos da Silva Amaral, faleceu em 26/08/2012, ou seja, posteriormente às Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 



    Contudo, pela análise do documento juntado na fl. 01 do evento 1, OUT7, percebe-se que a aposentadoria por tempo de serviço, com proventos integrais, correspondente ao regime de 40 horas semanais, concedida ao instituidor da pensão pelo IPERGS, teve início em 18/07/1994, quando atingiu com 30 anos, 4 meses, 1 dia de tempo de serviço público. 



    Nesse aspecto, refiro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.580/RJ (Tema 396), com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)" (...)



    No caso dos autos, diversamente do que sustenta o apelante, ao extinto servidor, quando passou para a inatividade, ao atingir 30 anos, 4 meses, 1 dia de tempo de serviço público, não se aplicava a regra dos trinta e cinco anos de serviço, tendo em vista essa regra incide nas hipóteses de transição, isso é, para aqueles servidores públicos que ingressaram antes de 1998, não integrantes dos quadros da Polícia Civil, mas que ainda não haviam completado o prazo para a aposentadoria, diferente do caso dos autos, em que o instituidor da pensão, José Carlos da Silva Amaral, integrante do quadros da Polícia Civil, já se encontrava aposentado, com proventos integrais, desde 18/07/1994, não se sujeitando à tal regra geral de transição. 



    Nesse aspecto, destaco que a situação dos autos apresenta importante peculiaridade, a saber: o servidor público falecido era Inspetor de Polícia (fl. 01 do evento 1, OUT7). Assim, devem ser observadas no caso as disposições da Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (...)



    Em razão disso, não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC nº 47/2005 para os policiais civis, mas sim 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais, o que deve ser observado como regra especial para fins de garantir a paridade aos pensionistas. 



    Dessa forma, enquadrando-se na hipótese de exceção, a parte autora faz jus à paridade postulada, a fim de ter concedida a equiparação com a remuneração percebida pelos servidores da ativa.



    (...)



    Nessa ordem de coisas, tal como constou na sentença recorrida, considerando que o instituidor da pensão ocupava cargo efetivo de Inspetor de Polícia (fl. 01 do evento 1, OUT7), aplicáveis as disposições do art. 9ª da Lei Estadual nº 14.073/2013, assim como o parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual 14.514/2014.” (eDOC 117 – ID: f183dd58)



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396 da repercussão geral, assentou que pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005.



    Restou devidamente registrado no acórdão paradigma que, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003, qual seja, a paridade. Nesse sentido, confira o seguinte trecho extraído do voto proferido pelo Min. Roberto Barroso e ratificado pelo Min. Rel. Ricardo Lewandowski:



    “III. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 3º E 7º DA EC Nº 41/2003 



    17. Os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 preservaram o direito à integralidade e à paridade daqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda (31/12/2003), resguardando, portanto, eventuais direitos já adquiridos.



    (...)



    18. Entretanto, o instituidor da pensão, no caso em exame, faleceu no ano de 2004, de modo que os recorridos passaram a fazer jus ao benefício da pensão por morte após a publicação da EC 41/2003. Assim, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que o caso dos autos não se subsume às hipóteses dos arts. 3º e 7º da EC 41/2003.



    (...)



    IV. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 19. Ocorre, todavia, que a EC nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. De fato, o art. 3º da EC 47/2005 dispôs:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.” (Grifou-se)



    21. Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003. O art. 7º, por sua vez, trata exatamente da concessão de revisão para inativos e pensionistas com paridade de critérios no que respeita aos servidores em atividade”



    Portanto, o que se fixou no precedente acima é que deve ser assegurado o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos para a paridade, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Em outro precedente, qual seja, o RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Eis a ementa deste precedente:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)



    Pois bem. 



    Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurgi do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que previam tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 



    Ocorre que, tanto seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época, da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005.



    Ou seja, por uma via ou pela outras, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que o recorrido possui direito à paridade na forma de reajuste de sua pensão por morte.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente